Tribunal: TJMT
Processo: 1020512-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020512-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WASHINGTON FERNANDO DA SILVA - CPF: 963.634.951-72 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TERMO DE QUITAÇÃO DO BEM - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTES – DESNECESSÁRIO – PRECEDENTES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda" [...] (
REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de adjudicação compulsória, proposta por
Washington Fernando da Silva
, para determinar que a requerida expeça autorização de escritura em nome do requerente do bem imóvel objeto da matrícula 102.973 registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, e proceda com a baixa da hipoteca da mesma matricula, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000 (cem mil reais).

Para tal desiderato, sustenta a agravante a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, diante da ausência de pressupostos processuais para a admissibilidade da ação principal, posto que não há participação nos autos do litisconsorte passivo necessário, qual seja a Caixa Econômica Federal, o que mudaria, inclusive, a competência.

Insurge-se, ainda, sobre a fixação da multa de forma desarrazoada e desproporcional, pugnando assim pela sua redução.

A liminar foi indeferida (Id nº 65770485).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id nº 69488492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos verifica-se que a ação originária tem como objetivo ver realizada a adjudicação compulsória do imóvel adquirido pelo autor/agravado, qual seja, apartamento 803, do Edifício New Avenue, medindo 118,15 metros quadrados, objeto da matrícula nº 102.973, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Para tanto, o autor/agravado aduz ter realizado Termo de Cessão de Direitos ao Contrato de Compra e Venda da Unidade Autônoma nº 19/2018, do Edifício New Avenue, tendo como cedente o Sr. Luiz Henrique Bastos, com a anuência da Incorporadora Imobiliária e Construtora São José Ltda., e que após a sua quitação realizada em 07/11/2018, com a respectiva entrega da chave em 09/11/2018, possuía a agravada o prazo de 120 dias para a realização da transferência imobiliária.

Diante da inércia da imobiliária, mesmo após ter sido realizada a Notificação Extrajudicial (Id nº 28637327), propôs a ação originária para compelir a requerida a adjudicação compulsória do imóvel.

O Magistrado Singular deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida expeça autorização de escritura em nome do requerente do bem imóvel objeto da matrícula 102.973 registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, e proceda com a baixa da hipoteca da mesma matricula, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A insurgência da agravante refere-se a necessidade de participação nos autos do litisconsorte passivo necessário, qual seja a Caixa Econômica Federal, o que implicaria na mudança de competência do feito, bem como sobre o arbitramento da multa por descumprimento.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, a ação adjudicatória deve ser proposta em face do titular do domínio do imóvel, que na hipótese é o promitente vendedor, ou seja, a ora agravante, não sendo necessária a presença de cedentes, tampouco de litisconsortes, principalmente no caso em tela, onde já existe a quitação do imóvel.

A propósito vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ. REEXAME DOS CONTRATOS FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
2. O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda"
(AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.5.2009).(REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)

Sendo assim, diante da demonstração, de plano, pelo autor/agravado dos requisitos necessários a adjudicação compulsória, tais como o contrato de promessa de compra e venda, o termo de posse e o termo de quitação do imóvel, não se evidencia a necessidade de se incluir no polo passivo da demanda a Instituição Bancária, tampouco de modificar a competência do juízo
a quo
.

Aliás, em caso similar esse Sodalício já se posicionou no mesmo sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – NECESSIDADE - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRATOS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito está estampada no contrato de compromisso de compra e venda acostado à id. 20009597 dos autos de origem, que comprova a aquisição, pela agravante, dos apartamentos 1001, 1002 e 1003 (imóveis de matrícula nº 102.979, 102.980 e 102.981, respectivamente) do Edifício New Avenue, na data de 06/08/2013, os quais foram novamente vendidos pela segunda agravada à primeira na data de 18/04/2016; e os comprovantes acostados à id. 20009616 daqueles autos demonstram o pagamento integral das referidas unidades.

III – O perigo da demora também se faz presente, eis que o Juízo da 3ª Vara Cível da Justiça Federal, nos autos do processo nº 1003545-96.2019.4.01.3600, autorizou a baixa da hipoteca e determinou a transferência do domínio dos apartamentos em favor da agravada Estrutura Empreendimentos Imobiliários LTDA, de forma que, caso seja efetivada a escrituração dos imóveis em questão, esta poderá deles dispor, inviabilizando o resultado útil do processo.

(N.U 1014079-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

Por fim, no tocante à multa diária fixada na origem, trata-se de medida que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV e art. 497, parágrafo único).

Na hipótese, o valor fixado pelo juízo
a quo
, para o descumprimento da medida, após o prazo de 60 (sessenta) dias, foi de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), o que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, que se falar em redução ou afastamento da medida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021